Tribunal: TJSP
Processo: 1002020-49.2015.8.26.0477
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reintegração
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
readequada:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE PENITENCIÁRIO. EXONERAÇÃO ILEGAL. POSTERIOR REINTEGRAÇÃO AO CARGO. DIREITO AOS VENCIMENTOS. A anulação do ato de exoneração do servidor, por meio de decisão judicial definitiva, com sua consequente reintegração ao cargo, opera efeitos ex tunc e impõe à Administração o pagamento de todas as vantagens não pagas pelo período em que não houve o exercício pelo servidor afastado, devendo ser computado o período durante o qual o autor se encontrava afastado do serviço público como tempo de serviço, para todos os efeitos legais, inclusive para fins de concessão de férias, terço constitucional, licença-prêmio, adicionais por tempo de serviço quinquênios e sexta-parte, aposentadoria e promoções. Precedentes jurisprudenciais. Consectários legais. Incidência de correção monetária pelo IPCA-E, desde quando devido o pagamento, e juros de mora pelos índices estipulados para contas de poupança, desde a citação. Recurso de apelação não provido e reexame necessário parcialmente provido, no tocante aos juros e correção monetária.

Juros mora e correção monetária na forma disposta no julgamento dos Temas 905, STJ e 810, STF.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1002020-49.2015.8.26.0477; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Praia Grande - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/08/2020; Data de Registro: 29/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Reintegração

Relator(a):

Bandeira Lins

Comarca:

Praia Grande

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/08/2020

Data de publicação:

29/08/2020

Ementa:
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Temas no 905, STJ e 810, STF. Readequação devida. Retorno dos Autos à Douta Presidência de Direito Público.

Ementa readequada:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE PENITENCIÁRIO. EXONERAÇÃO ILEGAL. POSTERIOR REINTEGRAÇÃO AO CARGO. DIREITO AOS VENCIMENTOS. A anulação do ato de exoneração do servidor, por meio de decisão

Ementa:
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Temas no 905, STJ e 810, STF. Readequação devida. Retorno dos Autos à Douta Presidência de Direito Público.

Ementa readequada:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE PENITENCIÁRIO. EXONERAÇÃO ILEGAL. POSTERIOR REINTEGRAÇÃO AO CARGO. DIREITO AOS VENCIMENTOS. A anulação do ato de exoneração do servidor, por meio de decisão judicial definitiva, com sua consequente reintegração ao cargo, opera efeitos ex tunc e impõe à Administração o pagamento de todas as vantagens não pagas pelo período em que não houve o exercício pelo servidor afastado, devendo ser computado o período durante o qual o autor se encontrava afastado do serviço público como tempo de serviço, para todos os efeitos legais, inclusive para fins de concessão de férias, terço constitucional, licença-prêmio, adicionais por tempo de serviço quinquênios e sexta-parte, aposentadoria e promoções. Precedentes jurisprudenciais. Consectários legais. Incidência de correção monetária pelo IPCA-E, desde quando devido o pagamento, e juros de mora pelos índices estipulados para contas de poupança, desde a citação. Recurso de apelação não provido e reexame necessário parcialmente provido, no tocante aos juros e correção monetária.

Juros mora e correção monetária na forma disposta no julgamento dos Temas 905, STJ e 810, STF.